Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PROVA PERICIAL. RELÓGIO MEDIDOR. AUSÊNDIA DE DEFEITO. INSTALAÇÕES INTERNAS IRREGULARES. PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a pretensão de declaração de inexistência de débitos decorrentes de aferição de consumo de energia elétrica superior à média da residência do autor, ante a comprovação de ausência de defeito no relógio medidor e porque prevalece a presunção de veracidade dos atos praticados pela empresa concessionária.
2. A prova pericial produzida autoriza a conclusão de que as faturas superiores ao consumo médio mensal não decorreram de erro de medição, mas que podem ter sido decorrentes de efetivo consumo ou mesmo ds de fuga de corrente elétrica, em virtude de instalações irregulares existentes na residência do consumidor.
3. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com suporte no §11 do art. 85, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.